Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificado que o valor atribuído à causa é irrisório, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. No caso concreto, em que pese o réu ser revel, o processo ter curta, não ter sido realizada audiência e a complexidade da causa ser baixa, o trabalho realizado pelo advogado não pode ser desprezado e, portanto, seus honorários devem ser majorados.
3. Apelação provida. Unânime.